Tribunal: TJDFT
Processo: 0711577-38.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711577-38.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A, LUCAS MENDES CURSOS, INSPECOES E SERVICOS ME - ME, NEGOCIECOINS INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA., PRINCIPAL SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA S/S - ME, PRINCIPAL SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA S/S - ME, PRINCIPAL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, OPENCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA, ZATER TECHNOLOGIES LTDA, DREAM WORLD INFORMATICA LTDA - ME, FORK CONTENT PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA., ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS INSPIRA LTDA - ME, CENTRAL DE COMPRAS ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. APELADO: FRANCIS SOARES RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta em 14/09/2020 pelas seguintes empresas rés: 1) BITCURRENCY MOEDAS DIGITAIS S/A; 2) NEGOCIECOINS INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS ON LINE LTDA.; 3) TEM BTC SERVIÇOS DIGITAIS LTDA; 4) TAGMOB ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE IMÓVEIS LTDA; 5) OPENCOIN SERVIÇOS DIGITAIS LTDA; 6) PRINCIPAL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA; 7) ZATER TECHNOLOGIES LTDA; 8) DREAM WORLD INFORMÁTICA LTDA; 9) FORK CONTENT PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, 10) CENTRAL DE COMPRAS ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, 11) PRINCIPAL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA; 12) CLO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A. O presente recurso foi interposto contra sentença que, em sede de ação indenizatória ajuizada por FRANCIS SOARES RIBEIRO, julgou parcialmente procedente o pedido aduzido na inicial, para condenar as rés a restituírem ao autor a quantia de R$ 123.482,80 (ID 20602407). Considerando a ausência de pagamento do preparo no ato da interposição do recurso, em 03/11/2020 foi proferido o despacho de ID 21070216 determinando que as rés apelantes recolhessem o preparo em dobro. Na petição de ID 21336836, datada de 12/11/2020, as rés requereram a gratuidade de justiça, que foi indeferida por meio da decisão de ID 21391266, a qual estabeleceu prazo final para recolhimento em dobro do preparo. Em 18/11/2020, o advogado das rés peticionou (ID 20478687) alegando que renunciou aos poderes a ele conferidos e que, em 19/10/2020, teria expedido a correspondente notificação extrajudicial para as rés (ID 21478691). Em 27/01/2021, o mesmo advogado peticionou nos autos anexando substabelecimento em favor da advogada Lauren Helene Kuehne (ID 22759657). No dia 01/02/2021, a advogada supostamente substabelecida peticionou em ID 22846674, afirmando não reconhecer aquele substabelecimento e requerendo o descadastramento de seu nome. Brevemente relatado, decido. Chamo o feito à ordem. A despeito de o advogado Nelson Kaminski Júnior alegar que, em 19/10/2020, renunciou aos poderes conferidos pelas empresas rés, verifica-se que ele continuou peticionando nos autos na defesa dos interesses das apelantes mesmo após a alegada notificação extrajudicial. Em 12/11/2020, o mencionado advogado protocolou a petição de ID 21336836 requerendo gratuidade de justiça em favor das rés. Após a decisão de indeferimento do benefício, peticionou novamente em 18/11/2020 (ID 21478689), desta feita alegando que notificou as rés da renúncia ao mandato em 19/10/2020. Não houve o recolhimento do preparo em dobro. Em 27/01/2021, o mesmo advogado protocolou a petição de ID 22759657 contendo substabelecimento, também datado de 27/01/2021 (ID 22759658), em favor de advogada que, por sua vez, não reconheceu a outorga de poderes (ID 22846674). Isso significa que, durante mais de dois meses após a suposta renúncia ao mandato, o patrono das rés continuou praticando atos processuais em nome de todas as empresas. Não bastasse isso, examinando a notificação extrajudicial de renúncia de poderes (ID 21478691), verifica-se que nem todas as rés apelantes estão ali abrangidas, não constando o nome das empresas CENTRAL DE COMPRAS ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA e PRINCIPAL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. Portanto, constata-se que a renúncia não abarcou todas as empresas rés apelantes, verificando-se, ainda, a prática, pelo advogado, de atos processuais incompatíveis com a renúncia parcial anteriormente anunciada. A par disso, observa-se que todas as empresas rés possuem como sócio a mesma pessoa física, Cláudio José de Oliveira, conforme se verifica das seguintes procurações e contratos sociais: 1) BITCURRENCY Moedas Digitais S/A (ID 20602254); 2) CLO Participações e Investimentos S/A (ID 20602247); 3) OPENCOIN Serviços Digitais LTDA. (ID 20602250); 4) PRINCIPAL Apoio Administrativo Ltda. (ID 20602251); 5) DREAM WORLD Informática Ltda. (ID 20602248); 6) FORK CONTENT Publicidade e Propaganda Ltda. (ID 20602249); 7) CENTRAL DE COMPRAS Atacadista de Máquinas e Equipamentos Ltda. (ID 20602246); 8) TAGMOB Administração e Corretagem de Imóveis Ltda. (ID 20602262); 9) ZATER Technologies Ltda. (ID 20602263); 10) TEM BTC Serviços Digitais Ltda. (ID 20602270); 11) NEGOCIECOINS Intermediação e Serviços Online Ltda. (ID 20602269). Acrescente-se que as citações das empresas rés na instância de origem se deram por correspondências com Aviso de Recebimento, sendo que somente foram cumpridos 4 mandados, que foram recebidos e assinados pelas funcionárias Bruna Peniani e Larissa M. (IDs 20602228; 20602230; 20602232 e 20602242). Apesar de nem todas as empresas rés terem recebido a citação por AR, todas elas constituíram advogado e ofertaram contestação (IDs 20602244 e 20602268), a indicar que todas tomaram ciência da ação. Destaque-se, ainda, que, já em fase de apelação, a mesma funcionária Bruna Peniani, que havia recebido as citações por AR na instância de origem, foi quem assinou 9 (nove) Avisos de Recebimento de intimação das rés apelantes para regularização da representação processual em sede recursal (IDs 22484458; 22485868; 22485874; 22485880; 22485882; 22485885; 22485894; 22485897; 22527535). Portanto, aplica-se ao caso a teoria da aparência, na medida em que a funcionária em questão detém poderes de preposta das empresas rés, conforme dispõe o artigo 242, parágrafo 1o, do CPC: “Art. 242. A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado. § 1o Na ausência do citando, a citação será feita na pessoa de seu mandatário, administrador, preposto ou gerente, quando a ação se originar de atos por eles praticados.” No mesmo sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE NULIDADE DE ACÓRDÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO. FALTA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NA SEDE DA EMPRESA. LOCAL DA CITAÇÃO DEVEDORA PRINCIPAL E SÓCIOS AVALISTAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2.1. O acórdão é claro e objetivo ao afirmar que a intimação para responder o recurso do embargado foi observada, pois a carta com aviso de recebimento foi entregue a preposto no estabelecimento comercial da primeira recorrente, onde esta e os demais embargantes foram citados na execução originária, sendo o único endereço conhecido nos autos e que é indicado pelos próprios recorrentes como domicílio comercial. 3. Válida a intimação pessoal endereçada ao domicílio comercial dos recorrentes, onde foram citados, e único endereço conhecido nos autos, eventual impossibilidade de questionar o decidido no julgamento do agravo instrumento é mera consequência de não terem atendido à intimação e se manifestado no processo, não infirmando a conclusão exarada no acórdão resistido. 4. Não há vício a ser aclarado em face da alegação de que a execução originária deveria ser suspensa em razão da decretação da recuperação judicial da recorrente, por se tratar de tese inovadora que não guarda qualquer pertinência com a matéria tratada no acórdão embargado, e que já é objeto de outro objeto de agravo de instrumento. 5. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado. 6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.” (Acórdão 1140645, 07010558020178070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no DJE: 5/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Prosseguindo, embora constem duas empresas rés em relação às quais as intimações por Aviso de Recebimento retornaram sem cumprimento, com a indicação de que se mudaram (PRINCIPAL Serviços e Participações Ltda. – ID 22462180 e 22462182; e ZATER Technologies Ltda. – ID 22485863 e 22485864), verifica-se que todos os ARs foram expedidos para os endereços informados nos autos. Ora, não tendo essas rés efetuado comunicação ao juízo acerca da mudança de endereço, prevalece a eficácia da intimação, conforme disposto no artigo 274, parágrafo único, do CPC, que assim estabelece: “Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.” Também nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTERPOSTA. RENÚNCIA AO MANDATO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO MANDANTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGULARIZAR REPRESENTAÇÃO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. CONHECIMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 76, § 2o, CPC/15. 1. A representação processual, por ser pressuposto indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo, deve permanecer hígida durante o curso do processo judicial, não sendo suficiente a existência do requisito objetivo de admissibilidade apenas no momento de interposição do apelo. 2. A renúncia ao mandato após a interposição do recurso impõe ao mandante a obrigação de constituir novo procurador. 3. Reputa-se válida a intimação pessoal da Recorrente quando a diligência é realizada no endereço indicado nos autos, mas resta frustrada devido à mudança de residência da parte, sem a devida comunicação ao juízo. Intelecção dos arts. 77, V, e 274, parágrafo único, ambos do CPC/15. 4. Configurado o descumprimento da determinação judicial para regularizar a representação processual, incide a consequência prevista no art. 76, § 2o, I, do CPC/15, que é o não conhecimento do recurso. 5. Apelação não conhecida.” (Acórdão 1232780, 07017826920188070011, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Feitas essas considerações, extrai-se o seguinte: A uma, que as rés apelantes CENTRAL DE COMPRAS ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA e PRINCIPAL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. continuam representadas pelo advogado Nelson Kaminski Júnior, subscritor da apelação. A duas, que as empresas rés FORK CONTENT Publicidade e Propaganda Ltda.; DREAM WORLD Informática Ltda.; PRINCIPAL Apoio Administrativo Ltda.; OPENCOIN Serviços Digitais Ltda.; NEGOCIECOINS Intermediação e Serviços Online Ltda; Administração e Corretagem de Imóveis Inspira Ltda (atual TAGMOB Administração e Corretagem de Imóveis Ltda – ID 20602262); CLO Participações e Investimentos S/A; CENTRAL DE COMPRAS Atacadista de Máquinas e Equipamentos Ltda.; TEM BTC Serviços Digitais Ltda. foram devidamente intimadas por AR assinado por preposta das empresas. A três, que as rés PRINCIPAL Serviços e Participações Ltda. e ZATER Technologies Ltda. mudaram de endereço sem comunicarem ao juízo, presumindo-se válidas as intimações expedidas para os endereços constantes dos autos (IDs 20602242 e 20602263). Destarte, considerando que todas as rés apelantes foram intimadas para regularizarem sua representação processual, mas deixaram transcorrer in albis o prazo, conclui-se pelo não preenchimento do pressuposto de admissibilidade recursal atinente à capacidade postulatória. Além disso, não foi efetuado o pagamento do preparo, nada obstante ter sido indeferida a gratuidade de justiça e ter sido concedido prazo para recolhimento em dobro. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo, consoante arts. 1.007, § 4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC. Majoro os honorários advocatícios devidos pelas rés em 2%, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Cadastre-se novamente o advogado Nelson Kaminksi Júnior como patrono das rés CENTRAL DE COMPRAS ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA e PRINCIPAL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. Descadastre-se a advogada Lauren Helene Kuehne, conforme requerido na petição de ID 22846674. Intimem-se as demais rés por meio de correspondência com Aviso de Recebimento. Publique-se. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora